Tribunal: TJDFT
Processo: 0721813-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RENDA PERCEBIDA COMO SERVIDOR PÚBLICO SUPERIOR AO TETO DE 5 S.M. ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ELEVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos ora agravantes. Os agravantes alegam não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais devido ao comprometimento de sua renda mensal por empréstimos consignados e bloqueio de saldos, incluindo pensão por morte de filho, sustentando que a análise não considerou sua realidade financeira concreta. Defenderam o direito à gratuidade com base na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e na jurisprudência que prioriza a análise da situação concreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça aos agravantes; e (ii) analisar se a renda mensal do agravante, os valores de movimentação bancária da agravante e as alegações de endividamento por empréstimos consignados e bloqueio de valores são compatíveis com o conceito de hipossuficiência para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no Código de Processo Civil para pessoa natural (art. 99, § 3o), é iuris tantum (relativa) e pode ser elidida por elementos nos autos que indiquem o contrário, permitindo ao magistrado avaliar a realidade financeira do requerente.
4. O CPC não estabelece um conceito objetivo de "insuficiência de recursos", diferentemente da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, art. 790, § 3o), o que levou a jurisprudência a adotar, como parâmetro objetivo, os critérios estabelecidos pela Defensoria Pública.
5. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal (que revogou a Resolução no 140/2015), presume em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos, considerados todos os rendimentos dos integrantes da mesma família.
6. No caso em tela, a renda mensal bruta do agravante, de quase R$ 20.000,00, e a movimentação bancária elevada da agravante, conforme documentos juntados aos autos, ultrapassam significativamente o patamar de 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro objetivo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça para aferição da hipossuficiência.
7. As alegações de endividamento, empréstimos consignados e bloqueio de valores, embora demonstrem uma situação de descontrole financeiro, não configuram "pobreza jurídica" para fins de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que grande parte dos descontos se refere a empréstimos pessoais voluntariamente contraídos e revertidos em favor dos próprios agravantes.
8. As custas judiciais nesta Corte de Justiça são as menores da Federação, e o Distrito Federal apresenta elevado Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) e Produto Interno Bruto (PIB) per capita, elementos que reforçam a capacidade de pagamento das despesas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos para fins de gratuidade de justiça é relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios que evidenciem a capacidade financeira do requerente. 2. A jurisprudência do TJDFT adota o critério objetivo da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente a pessoa natural com renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O endividamento decorrente de empréstimos e despesas voluntariamente contraídos não configura, por si só, a hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade de justiça."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; art. 99, §§ 2o, 3o e 4o; Resolução n.o 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCOBUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020; TJDFT, Acórdão 1933111, 0733987-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023.